Tribunal: TJDFT
Processo: 0701542-19.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRIMEIRA PARTE AUTORA MENOR DE DEZOITO ANOS. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO. MÉRITO PREJUDICADO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais. Na origem a parte autora esclareceu que o autor encontrava-se regularmente matriculado no 1o ano do ensino fundamental na instituição de ensino fundamental ré no ano de 2022, mas somente no final deste ano letivo tomou conhecimento de que a escola não estava credenciada na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, ensejando a perda do ano letivo e do investimento financeiro (material e mensalidades escolares), tendo ainda sido coagida a assinar documento de que tinha ciência do não credenciamento.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 52714639), contrarrazoado (ID 52714643), isento do preparo recursal em razão do pedido de gratuidade judiciária formulado pela parte autora/recorrente, ora deferido, com esteio no extrato bancário e CTPS (ID 52714641 e ID 52714642), os quais demonstram a insuficiência da parte autora.
3. Preliminar suscitada de ofício. Analisando os autos, verifica-se que a sentença, proferida em sistema de mutirão voluntário, além de admitir como uma das partes autoras menor de dezoito anos, em contrariedade ao artigo 8o da Lei 9.099/95, prolatou sentença sem observar o disposto no artigo 489 do CPC. Ausente a legitimidade do menor para propor ação nos Juizados Especiais bem como a fundamentação, sem maiores delongas, a sentença deve ser cassada e os autos retornarem ao juízo de origem para, se o caso, julgamento do feito.
4. Recurso conhecido e no mérito prejudicado. Preliminar suscitada de ofício. Sentença cassada. Sem custas e sem honorários.
5. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.